Tribunal: TCU
Processo: 030.235/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9851/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.235/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alexandre Bezerra Nicacio (XXX.481.202-XX); Cleiton Ferreira de Souza (XXX.892.412-XX); Ivaniel Matias Almeida (XXX.978.712-XX); Luciana Rodrigues Ferreira (XXX.855.732-XX); Michele de Lourdes Dias Saraiva (XXX.577.472-XX); Pedro Coelho Nunes (XXX.467.712-XX); Sablina Silva Gomes (XXX.563.442-XX); Tauan Henrique Bittencourt Lima da Silva (XXX.302.942-XX); Valbertoni Fonseca da Trindade (XXX.907.332-XX); Vitor Emanuel Menezes de Almeida (XXX.155.952-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.